Tribunal: STF
Processo: Rcl 84769
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Bridge Consulting Tecnologia da Informação Ltda. e outro contra decisão do Juízo da 26ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, no Processo 0020953- 31.2024.5.04.0026, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    As reclamantes relatam que o ato reclamado:



    [...] afrontou a autoridade da decisão proferida por sua Excelência, Ministro Gilmar Mendes, quando da análise de repercussão geral do Recurso Extraordinário nº 1.532.603, em que se determinou de forma expressa a suspensão nacional e imediata de todas as ações trabalhistas que versem sobre o Tema 1.389 (doc. 1, p. 1). 



    Aduzem que a beneficiária:



    [...] postula o reconhecimento de unicidade contratual entre período preliminar de vínculo de emprego (iniciado em 15/06/2020) e período posterior de prestação de serviços autônomos, compreendido entre 31/12/2021 até 10/04/2023, ocasião na qual foi alçada à gestão/administração autônoma das sociedades, com o pagamento dos consectários legais, além de horas extras, adicional noturno, diferenças salariais, multas, juros e honorários de sucumbência. 



    [...] a controvérsia extrapola a análise puramente fática e se insere no debate quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços – que, no caso em tela, corresponde ao instrumento particular que tem por objeto a prestação de serviços à sociedade empresária (Doc. 10 – fl. 111) –, tratando, assim, dos limites entre autonomia privada e proteção trabalhista, como delimitado no Tema 1389 (doc. 1, pp. 1 e 3). 



    Sustentam que:



    [...] A prolação da r. decisão ora agravada (publicada em 09/09/2025 – Doc. 13) no curso da fase instrutória de Ação Trabalhista após a determinação de suspensão nacional acima indicada demonstra grave violação à cláusula de reserva de plenário e à própria estrutura do sistema de precedentes qualificados instituído pela Constituição e regulamentado pelo Código de Processo Civil, o que não se pode admitir (doc. 1, p. 7). 



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem:



    Deferir o pedido liminar acima formulado para suspender, cautelarmente, com amparo nos arts 989, II, do CPC e 158 do RISTF, a r. decisão Reclamada (Doc. 13), determinando-se a suspensão imediata da tramitação da Ação Trabalhista e o cancelamento da Audiência de Instrução designada para 17/11/2025, às 10:30; 



    b. Julgar procedentes os pedidos formulados no mérito da presente Reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela d. 26ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS que desrespeitou as decisões proferidas por este E. STF já expostas (doc. 1, p. 11);  



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral, como será explicitado. 



    No caso, as reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu precedente vinculante desta Corte: a ordem de suspensão nacional de todos os processos que discutem a suposta existência de fraude no contrato civil/comercial em casos de prestação de serviços por pessoa jurídica (“pejotização”) ou trabalhador autônomo, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    O objeto da impugnação é a decisão do Juízo da 26ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS que rejeitou o pedido de suspensão do feito formulado pelas reclamantes, nos seguintes termos:



    DECISÃO 



    Vistos, etc.



    [...] Suspensão



    Indefiro a suspensão, considerando que há vínculo empregatício em ao menos parte do período em discussão, conforme ficha de registro de empregado e demais documentos atinentes a típica relação celetista. Assim, inviável a suspensão pretendida. 



    Designo audiência de instrução para o dia 17/11/2025 às 10:30  (doc. 20, p. 1).



    Como mencionado, as reclamantes sustentam que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado. 



    É certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”. 



    Nesse passo, observo que o juízo de origem negou-se ao cumprimento da ordem de suspensão, em evidente desrespeito à decisão paradigma. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão da ação na origem até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 26ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator